Tribunal: STF
Processo: RE 1354400
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão preferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-B, § 3° DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA PELO STF. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇAO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. PERCENTUAL. 



    1. Fundando-se a decisão colegiada em posição superada por nova assentada do Plenário daquele Sodalício; cujo acórdão transitou em julgado impõe-se adotar a nova exegese, a fim de que não seja retardada a entrega da prestação jurisdicional.



     2. A limitação dos juros de mora deve, ser aplicada desde o início de vigência do art. 1°-F da Lei n 9.494/97, com a redação dada pela Medida Provisória n° 2.180-35/2001, independentemente da data de ajuizamento da ação.”



    Opostos embargos de declaração pelas duas partes, foram desprovidos. 



    A parte ora recorrente apresentou novos embargos de declaração, os quais restaram desprovidos.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 2°; 5º, caput e incisos XXII, XXXVI e LIV; 37, caput, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Argui a nulidade do acórdão recorrido por “prestação jurisdicional incompleta”. 



    Defende “a inconstitucionalidade do art. 5° da Lei n° 11.960/09, tanto no aspecto formal quanto no material, afastando-se, assim, o critério de correção monetária estabelecido pelo dispositivo”. 



    Em juízo negativo de retratação, a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N. 11.960/09. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. DIVERGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. 



    1. Em 03/10/2019, o STF concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração no RE nº 870.947 (Tema nº 810), em regime de repercussão geral, rejeitando-os e não modulando os efeitos do julgamento proferido em 20/09/2017. A tese ficou assim definida: "1. No tocante às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios idênticos aos juros aplicados à caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009. 2. O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina, devendo incidir o IPCA-E, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra". 



    2. Em 22/02/2018, o STJ concluiu o julgamento do Tema 905, no julgamento dos recursos especiais n. 1.494.146/MG, n. 1.492.221/PR e n. 1.495.144/RS, submetidos ao regime dos recursos repetitivos, firmando a seguinte tese acerca da aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora: "1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...) 3.1.1 (...) As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E". 



    3. O acórdão da Turma não destoa das teses firmadas pelo STF e pelo STJ (Temas 810 e 905, respectivamente), não sendo o caso de se proceder à retratação.”



    Opostos embargos declaratórios contra esse acórdão, foram desprovidos.



    Na sequência, a recorrente ratificou e reiterou o recurso extraordinário “quanto às questões remanescentes não analisadas no acórdão de retratação (nulidade e redistribuição da sucumbência)” e os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Inicialmente, verifica-se que a questão relativa aos juros moratórios e à correção monetária foi definitivamente decidida pela Corte de origem na sistemática da repercussão geral, pelo que encontra-se prejudicado o apelo extremo nesse ponto. 



    Não procede, igualmente, a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Ressalte-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339). 



    Por outro lado, o Plenário do STF, nos autos do ARE nº 748.371/MT, também da relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Por fim, é entendimento pacífico desta Corte que as questões relativas aos honorários de sucumbência situam-se no âmbito da legislação infraconstitucional, de reexame vedado em sede extraordinária. A propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Honorários advocatícios. Incidência sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Ofensa reflexa. 1. A questão relativa à fixação dos honorários de sucumbência pelo juízo de origem, por situar-se no âmbito da legislação infraconstitucional, não enseja a abertura da via extraordinária, haja vista que a ofensa à Constituição Federal, se existente, se daria de forma indireta ou reflexa. 2.Agravo regimental não provido”(ARE nº 732.125/MG-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/11/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A SENTENÇA. ENUNCIADO 111 DA SÚMULA/STJ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PRESSUPOSTOS FÁTICOS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 816.662/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 7/2/10).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente